Tribunal: TJBA
Processo: 8009986-43.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8009986-43.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogada: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JESUÍNO ALMEIDA QUEIROZ

Advogados: AMAURI ALMEIDA FRAGA FILHO, DANIEL TAMANDARE COSTA SAMPAIO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA CONTESTADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
R
elação
J
urídica c/c
R
epetição de
I
ndébito e
I
ndenização por
D
ano
M
ora
l
, proposta por consumidor que alegou não ter contratado empréstimo consignado, cujos descontos incidiram sobre
o
seu benefício previdenciário. O
J
uízo de origem reconheceu a inexistência do negócio jurídico, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por dano mora
l
no
montante
de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
I
nstituição
F
inanceira comprovou a autenticidade da contratação impugnada; estabelecer se há responsabilidade civil objetiva, pela falha na prestação do serviço; determinar se estão presentes os requisitos para condenação em dano mora
l
e
a
devolução dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade d
o Banco,
pela falha na prestação dos serviços.

4.
Incumbe ao fornecedor demonstrar a autenticidade do contrato impugnado, conforme art. 429, II, do CPC e o entendimento firmado pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 1061.

5.
Embora intimado para custear a prova pericial grafotécnica, o
A
pelante deixou de realizar o depósito dos honorários periciais, precluindo o direito à produção da prova e assumindo as consequências da sua omissão.

6.
O
Recorrente
não comprovou a autenticidade da assinatura no contrato,
tampouco
o repasse dos valores ao
R
ecorrido, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

7.
A tese defensiva de contratação válida e fruição d
as quantias
é afastada pela ausência de
comprovação
efetiva.

8.
A responsabilidade
do Acionado
decorre da teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14,
caput
e § 1º, I a III, do CDC, sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiros, por configurar fortuito interno, conforme
a
Súmula nº 479 do STJ.

9.
O dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrente do desconto indevido em benefício previdenciário, sendo devida a reparação, ainda que se trate de
débito
isolado.

10.
O
montante
de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
fixado a título de dano mora
l,
observ
ou
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo alteração.

11.
A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a sistemática definida pelo STJ:
na
forma simples, até 30/03/2021, e em dobro, para os pagamentos posteriores,
segundo
acórdão proferido nos Edcl. no AREsp 676.608/RS.

12.
Inviável a majoração dos honorários sucumbenciais recursais,
pois
já fixados no patamar máximo de 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14, caput e §1º, I a III, 17; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, §11; CC, arts. 186 e 944, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, EDcl no AREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8009986-43.2021.8.05.0274
, tendo como Apelante o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
Apelad
o

JESU
Í
NO ALMEIDA QUEIROZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
.